Tribunal: TJES
Processo: 5018219-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018219-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIA CAFE - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SCALZER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018219-40.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: VIA CAFÉ - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SCALZER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO INADIMPLEMENTO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VIA CAFÉ - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ANTONIO CARLOS SCALZER, que indeferiu pedido liminar para compelir o réu à entrega de 6.000 sacas de café. A agravante alega inadimplemento contratual e risco à sua atividade empresarial em razão da não entrega da mercadoria. Requer, em sede recursal, a antecipação dos efeitos da tutela para obtenção da entrega imediata das sacas de café.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à existência de prova inequívoca do inadimplemento contratual e à reversibilidade dos efeitos da medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A mera existência do contrato firmado entre as partes, embora com cláusula de obrigação de entrega, não comprova de forma inequívoca o inadimplemento do réu, sendo necessária a instrução probatória mínima para averiguar o cumprimento ou descumprimento da obrigação contratual.

5. A concessão da medida sem a oitiva da parte contrária caracterizaria indevido adiantamento do mérito e violaria o contraditório, especialmente quando o inadimplemento ainda carece de confirmação.

6. A entrega de mercadoria fungível em grande quantidade, como as 6.000 sacas de café requeridas, representa medida de difícil reversão, subsumindo-se à vedação do § 3º do art. 300 do CPC, ante o risco de irreversibilidade da decisão.

7. A jurisprudência consolidada orienta no sentido de que, ausente prova pré-constituída do inadimplemento, não se pode deferir medida satisfativa em caráter liminar, devendo a matéria ser submetida à regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para compelir o réu ao cumprimento de obrigação de entrega pressupõe a demonstração inequívoca do inadimplemento contratual.

2. A medida que implique entrega imediata de bens de fácil circulação e comercialização, sem contraditório, representa risco de irreversibilidade e não deve ser deferida liminarmente.

3. A existência de contrato com cláusula de obrigação não é suficiente, por si só, para justificar a tutela antecipada sem prova robusta da mora ou inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 1º a 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt na TutPrv no REsp n. 1.993.172/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24.06.2024.
STJ, AgInt na Pet n. 16.599/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 28.05.2024.
TJMG, AI 1109703-06.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 17.08.2023.
TJSP, AI 2264419-45.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIA CAFÉ - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA,
pois irresignado com a decisão inserida no id 52726307, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face de
ANTONIO CARLOS SCALZER
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (id 11038916), a agravante alega, em resumo, que i) a probabilidade do direito encontra-se presente pois anexou aos autos o contrato de compra e venda de café, devidamente firmado, no qual o agravado assumiu a obrigação de entregar 6.000 sacas de café dentro do prazo estipulado, além de ter comprovado que o recorrido deixou de cumprir sua obrigação no prazo contratual, caracterizando o inadimplemento; e ii) a demora na entrega das sacas de café gera grave risco à sua atividade empresarial, que depende do cumprimento dessa obrigação para honrar compromissos comerciais previamente assumidos.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a entregar as sacas de café pactuadas.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 11072336).

Sem contrarrazões
.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
VIA CAFÉ - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
, ora agravante, em face de
ANTONIO CARLOS SCALZER
, ora agravado, na qual aduz, em apertada síntese, que as partes firmaram um contrato de compra e venda de café, em 14 de março de 2024, sendo estipulado que o requerido deveria entregar 6.000 (seis mil) sacas de café de 60 kg (sessenta quilos) cada, totalizando 360.000 kg (trezentos e sessenta mil quilos) de café do tipo conilon 7/8, com até 300 (trezentos) defeitos, até 1% de impurezas, até 1% de fundo, até 3% de broca e umidade máxima de 13,1%, com prazo de entrega de 01/06/2024 a 30/06/2024.

No entanto, afirma que o prazo de entrega expirou sem que o requerido as tivesse realizado.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, que o requerido fosse compelido a entregar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 6.000 (seis mil) sacas de café, conforme especificações contratuais, sob pena de multa diária.

Ao receber a exordial, a julgadora singular indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no entendimento, em resumo, de que “
conceder os efeitos da tutela antecipada solicitada implicaria adentrar no mérito da presente demanda
” e que “
a parte Requerente não comprovou o descumprimento da obrigação por parte do Requerido
”, considerando “
ser necessária maior instrução probatória, com a oitiva da parte contrária quanto aos fatos alegados
”.

Pois bem, apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para compelir o Agravado a entregar a safra de café objeto do contrato.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, de forma cumulativa, a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
). Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(..) (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.993.172/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DISSÍDIO DE GREVE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO DESCONTO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO POR CONTA DA GREVE. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ART. 300 DO CPC/2015. TEMA N. 531 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.(...) II -
O artigo 300 do CPC, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados.
(...) (AgInt na Pet n. 16.599/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

A análise de tais requisitos, em sede de cognição sumária, exige do julgador um juízo de verossimilhança pautado em prova pré-constituída robusta. A probabilidade do direito não se confunde com a mera alegação, demandando um substrato fático-probatório que torne o direito invocado plausível e altamente provável.

No caso em apreço, a Agravante instruiu a petição inicial com cópia do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Café e Outras Avenças" (ID 52726307 dos autos de origem), o qual, de fato, estabelece a obrigação do Agravado de entregar 6.000 sacas de café, com especificações e prazo definidos.

Contudo, a existência do instrumento contratual, por si só, comprova a existência da relação jurídica e da obrigação assumida, mas não demonstra, de plano e de forma inequívoca, o
inadimplemento absoluto e injustificado
por parte do Agravado. A mora ou o descumprimento, embora alegados, constituem fato que demanda mínima dilação probatória para sua confirmação, especialmente quando a medida pleiteada possui natureza eminentemente satisfativa.

Com efeito, a decisão do juízo de primeiro grau foi prudente ao ponderar que "a parte Requerente não comprovou o descumprimento da obrigação por parte do Requerido" e que se faz "necessária maior instrução probatória, com a oitiva da parte contrária". A concessão da tutela
inaudita altera pars
, em casos como este, representaria não apenas um adiantamento dos efeitos da tutela final, mas um verdadeiro pré-julgamento da causa, sem que ao menos se oportunizasse ao demandado o exercício do contraditório para, eventualmente, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Ademais, a concessão da medida nos termos requeridos – entrega de 6.000 sacas de café em 48 horas – esbarra no óbice previsto no § 3º do mesmo artigo 300 do CPC, que veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
. A entrega de uma commodity agrícola, de fácil circulação e comercialização, afigura-se como medida de difícil, senão impossível, reversão, caso ao final da instrução se conclua pela improcedência do pedido. Configuraria, assim, um nítido
periculum in mora inversum
, ou seja, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação recairia sobre o Agravado, a quem se estaria impondo o cumprimento forçado de uma obrigação cujo inadimplemento ainda pende de cabal demonstração.

A jurisprudência pátria, em situações análogas, corrobora a necessidade de cautela e a imprescindibilidade da instauração do contraditório:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTREGA DE SACAS DE CAFÉ. TUTELA DE URGÊNCIA. [...]
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, deve ser indeferida a tutela requerida, devendo a questão ser submetida à dilação probatória.
[...] (TJMG; AI 1109703-06.2023.8.13.0000; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 17/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. INDEFERIMENTO. [...] O deferimento da tutela de urgência pleiteada pressupõe, além da comprovação do risco de insolvência do devedor, a demonstração da probabilidade do direito invocado pelo autor.
A existência do contrato com prazo de entrega superado, por si só, não indica a ocorrência do desvio do produto ou possível dilapidação do patrimônio a frustrar o cumprimento da obrigação. Se faz necessária a instauração do contraditório para averiguar as possíveis e eventuais razões do réu para a não entrega na forma ajustada.
Decisão mantida. (TJSP; AI 2264419-45.2022.8.26.0000; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 23/03/2023)

Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, consubstanciado na falta de prova pré-constituída do inadimplemento, e presente o concreto risco de irreversibilidade do provimento, a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise do requisito do
periculum in mora
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
VIA CAFÉ - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de origem que
indeferiu o pedido liminar.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:05:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57264709062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.